Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. “RITO DA PRISÃO”. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PRÓPRIAS DO RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O artigo 528, §§ 7o e 8o, do Código de Processo Civil, outorga ao exequente a escolha do rito do “cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos”.
II. Cabe ao exequente optar entre o “rito da prisão” e o rito do “cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa” disciplinado nos artigos 523 a 527 do Código de Processo Civil.
III. Os dois ritos são marcados por profundas diferenças, inclusive no que concerne à defesa do executado, de maneira que a adoção indiscriminada de medidas afetas a um e a outro tem o condão de gerar instabilidade processual que não consulta à efetividade da execução de alimentos.
IV. O exequente que opta pelo rito da coerção pessoal pode pleitear a conversão para o rito da constrição patrimonial quando a prisão civil se revelar inviável ou inoperante e pode ainda optar pelo rito da coerção pessoal para as prestações alimentícias recentes e pelo rito da constrição patrimonial para as prestações alimentícias desprovidas de contemporaneidade.
V. Haverá, sempre, para o exequente, opções que favorecem a efetividade da execução de alimentos, sem que para isso seja necessária a sobreposição de ritos que, devido às suas particularidades, não caminham simultaneamente na mesma relação processual sem distúrbios procedimentais.
VI. A cumulação de execuções pressupõe identidade procedimental, na esteira do que preceitua o artigo 780 do Código de Processo Civil, aplicável ao cumprimento de sentença de alimentos por força dos artigos 513 e 771 do mesmo diploma legal.
VII. Agravo de Instrumento desprovido.